Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESACOMPANHADO DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão, lastreada em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. A veracidade e validade de assinatura digital em documento eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Não havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como a data, o horário, o IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica ou até mesmo a própria assinatura não deve ser aceito como autentico o contato digital. Desse modo, não cumprido o despacho de emenda, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe (artigo 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do CPC). Ressalte-se que essa hipótese de extinção não exige e intimação pessoal da parte.
4. Outrossim, no caso, foram várias as oportunidades para a emenda à inicial. Portanto, não há ofensa a qualquer princípio processual porquanto não é possível conferir à autora oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.